Tribunal: STF
Processo: RE 79084
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-11
Data de publicação: 1974-06-11

Ementa:
INDENIZAÇÃO. A RESTITUIÇÃO DO QUE PAGARA O RECORRENTE, COM JUROS
MORATORIOS, AOS QUAIS, ALIAS, O ACÓRDÃO EXPRESSAMENTE CONDENOU A
RECORRIDA, E UMA FORMA DE INDENIZAÇÃO.
FIXAR A EXTENSAO DO DANO CABERA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.